Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718951-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. APELADO: VINICIUS FABIJAM SILVA DO AMARAL, PAULO ROBERTO SAMUEL ALVES JUNIOR DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022 14:17:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora